Tribunal: STF
Processo: ARE 806906
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA POR ADVOGADO QUE DISPÕE, NOS AUTOS, DE INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INVALIDAR ANTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.